Tribunal: TJMT
Processo: 1032763-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032763-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO - CPF: 642.028.879-72 (APELANTE), AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - CPF: 008.375.261-75 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA QUE RECONHECE A LITISPENDÊNCIA PARA JULGAR O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DOCUMENTOS QUE INDICAM A INVERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ART. 99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DO DIREITO À GRATUIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), é notório que tal presunção é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a inveracidade da afirmação do litigante, nos moldes do art. 99, §2º do Código Processual, como no caso em que o autor, servidor público estadual, apresenta documentos que demonstram confortável situação financeira.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer epigrafada, proposta pelo apelante em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência, além de condenar o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante se limita a afirmar que tem direito à assistência judiciária gratuita, que dependeria tão somente de declaração de insuficiência financeira, sem a necessidade de comprovação nesse sentido, de modo que não poderia ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência, considerando a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a demanda em tela e a ação de n. 8024375-79.2019.8.11.0001, que já tramitava no 4º Juizado Especial Cível desta Comarca.

No caso, o autor, ora apelante, não se insurge contra a prolação da sentença terminativa, mas sim contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, que ensejou a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Resumida a controvérsia, entendo que o apelo não merece prosperar.

É que, embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), é notório que tal presunção é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a inveracidade da afirmação do litigante, nos moldes do art. 99, §2º do CPC:

Art. 99. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, não bastasse o holerite trazido à baila junto à petição inicial (id. 60555998), que demonstra que o apelante recebe mensalmente valor líquido superior a R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) como remuneração pelo exercício de seu cargo no sistema penitenciário estadual, a declaração de ajuste anual de imposto de renda alusiva ao ano de 2019 registra a obtenção de R$ 112.419,67 (cento e doze mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) a título de rendimentos tributáveis.

Portanto, a situação financeira do apelante o permite suportar, com tranquilidade, as despesas do processo, não havendo nos autos qualquer elemento que indique o contrário.

Assim, nenhum reparo merece a sentença que, ao decretar a extinção do processo por litispendência, indeferiu a assistência judiciária gratuita e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, sem a suspensão de exigibilidade concedida pelo art. 98, §3º do CPC aos litigantes verdadeiramente hipossuficientes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, porque fixada em percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020